Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701267-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA CARDOSO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUIZA CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida nos autos do processo no 0746624-12.2024.8.07.0016. Os documentos de ID 60899730 comprovam a alta da paciente, o que demonstra a perda superveniente do objeto da demanda, que tinha por finalidade apenas a internação em leito de UTI, restando prejudicado o presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto, com fundamento no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito